Tribunal: CARF
Processo: 17095.720292/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. IMÓVEL RURAL.
Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública e o valor de alienação como sendo o VTN, nos termos do art. 19, caput e parágrafo único da Lei n. 9.393/96.
Quando não comprovada a entrega da DIAT relativa ao ano de alienação, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com base no valor da venda.
LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
É devida a glosa dos custos e despesas não comprovados e a adição, ao resultado, das receitas não declaradas, notadamente ante a ausência de resposta do contribuinte às intimações realizadas para esclarecimento das questões apontadas.
A apuração dos tributos devidos deve ser realizada na sistemática do lucro real quando tais glosas não resultarem no reconhecimento de ser imprestável a contabilidade, caso em que a apuração se daria por arbitramento.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o que decidido no lançamento do IRPJ.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Estando comprovada a manipulação dolosa dos registros contábeis, deve ser aplicada a qualificadora à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa de ofício é devido quando o descumprimento do dever de colaboração do sujeito passivo implica em prejuízo à fiscalização.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao sócio depende da comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, na forma do art. 135, III, do CTN, sendo insuficiente o mero fato de ser administrador da empresa no período relacionado à autuação fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720292/2023-96
ACÓRDÃO
1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SUDAMATA AGROINDUSTRIA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. IMÓVEL
RURAL.
Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido
anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública e o valor de alienação
como sendo o VTN, nos termos do art. 19, caput e parágrafo único da Lei n.
9.393/96.
Quando não comprovada a entrega da DIAT relativa ao ano de alienação,
deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com base no valor da
venda.
LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. RECONHECIMENTO DE
RECEITAS.
É devida a glosa dos custos e despesas não comprovados e a adição, ao
resultado, das receitas não declaradas, notadamente ante a ausência de
resposta do contribuinte às intimações realizadas para esclarecimento das
questões apontadas.
A apuração dos tributos devidos deve ser realizada na sistemática do lucro
real quando tais glosas não resultarem no reconhecimento de ser
imprestável a contabilidade, caso em que a apuração se daria por
arbitramento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
2
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o
que decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Estando comprovada a manipulação dolosa dos registros contábeis, deve
ser aplicada a qualificadora à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa de ofício é devido quando o descumprimento do
dever de colaboração do sujeito passivo implica em prejuízo à fiscalização.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao sócio depende da
comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, na forma do art. 135, III, do CTN, sendo
insuficiente o mero fato de ser administrador da empresa no período
relacionado à autuação fiscal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso de ofício para restabelecer o agravamento e a qualificação da multa. Vencidos os
Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e José André Wanderley Dantas de Oliveira que votaram
por dar-lhe integral provimento. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada, dar provimento parcial ao recurso voluntário do coobrigado
para exclui-lo do polo passivo da relação jurídico tributária e reduzir, de ofício, para 100% (cem
por cento) o percentual da multa qualificada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
3
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntários, interpostos em face do Acórdão n.
103-013.700 – 4a TURMA/DRJ03 (fls. 865-896), que, no julgamento das Impugnações apresentadas
contra os autos de infração lavrados em desfavor da sociedade empresária Sudamata
Agropecuária Ltda., e do sócio-administrador Wilton de Mello Santos, como responsável tributário
(art. 135, III, do CTN), deu parcial provimento às impugnações, exonerando parcela do crédito de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 2-16) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL (fls. 27-48) lançados no procedimento fiscal.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com negritos
acrescidos:

Trata-se de Auto de Infração relativo à
cobrança de IRPJ e CSLL dos exercícios de 2018 a 2021, por
meio do qual a fiscalização revisou a apuração do ganho de
capital relativo à venda de imóvel rural de propriedade da
Impugnante
(“Fazenda
Sudamata”),
concretizada
em
02/08/2018, além de ter revisado vários lançamentos de
despesas e prejuízos fiscais ao longo do período.
Os valores apurados a título de IRPJ e CSLL
constam no demonstrativo do crédito tributário abaixo
reproduzido:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
4

A contribuinte SUDAMATA AGROPECUÁRIA
LTDA teve ciência da autuação em 24/05/2023, conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 395. Por sua vez, apresentou sua
Impugnação (fls. 401/440) em 22/06/2023, conforme Termo
de Solicitação de Juntada de fl. 398.
O sócio administrador da contribuinte, Sr.
Wilton de Mello Fernandes, CPF 038.708.628- 58, teve ciência
de sua responsabilização em 24/05/2023, conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 396. Apresentou sua Impugnação (fls.
587/631) em 22/06/2023, conforme Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 584.

DA FISCALIZAÇÃO
Das inconsistências contábeis identificadas
Do que consta no Relatório Fiscal de fls. 51/72,
a autoridade fazendária identificou inconsistências contábeis
nos lançamentos concernentes às rubricas componentes do
Custo do Imóvel Vendido (Fazenda Sudamata), assim como em
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
5
relação às receitas referentes ao pagamento do ativo vendido
e a utilização de saldo de prejuízo acumulado.
Diante da ausência de resposta do contribuinte
às intimações realizadas para esclarecimento das questões
apontadas, a fiscalização concluiu pela manipulação artificial
dos saldos das contas contábeis, procedendo à glosa dos
custos/despesas não comprovados e adicionando ao
resultado as receitas não declaradas, consoante se
depreende dos seguintes trechos do relatório fiscal:
Conta contábil “1550100002 – Terra e Terrenos
Reavaliação” - O sujeito passivo efetuou
lançamentos fictícios e manipulou saldos desta
conta contábil com o fito único de inflar
artificialmente o custo do bem alienado
Fazenda Sudamata. Este comportamento ilícito
redundou em redução fraudulenta dos tributos
devidos. Diante disso, os valores apropriados
como custos baixados da conta contábil
“1550100002 – Terra e Terrenos Reavaliação”
nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021,
mostrados nas figuras 02, 04, 06 e 08, serão
glosados pela fiscalização.
Conta contábil “1559900001 – Correc. Monet
Comple. BTN/IPC 332/91” - Aqui também se
evidencia a implantação de saldos fictícios com
o claro intuito de fraudulentamente reduzir as
bases de cálculo dos tributos devidos. Diante
disso, os valores apropriados como custos
baixados da conta contábil “1559900001 –
Correc. Monet Comple. BTN/IPC 332/91” nos
anos de 2018, 2019 e 2020, mostrados nas
figuras 02, 04 e 06, serão glosados pela
fiscalização
Conta contábil “1559000001 – Imobilizações a
Reclassificar”- Este registro contábil não guarda
nenhuma relação com o custo do imóvel rural
Fazenda Sudamata, vendido em 02/08/2018.
Logo, o valor indevidamente apropriado como
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
6
custo em 31/08/2020 será glosado pela
fiscalização.
Conta contábil “1121500001 – Provisão para
Devedores
Duvidosos”
-
Estes
registros
contábeis não guardam nenhuma relação com
o custo do imóvel rural Fazenda Sudamata,
vendido em 02/08/2018. Logo, este valor
indevidamente apropriado como custo em
30/10/2021 será glosado pela fiscalização.
Conta contábil “1120900001 – Adiantamento a
Fornecedores” - Estes registros contábeis não
guardam nenhuma relação com o custo do
imóvel rural Fazenda Sudamata, vendido em
02/08/2018. Assim, este valor indevidamente
apropriado como custo em 30/10/2021 será
glosado pela fiscalização.
Contabilização das receitas referentes à venda
do ativo Fazenda Sudamata - O sujeito passivo
contabilizou estes valores conforme mostrado
na
figura
21.
Como
se
observa,
R$10.000.291,20 foram reconhecidos como
receita e R$4.345.000,00 foram creditados na
conta contábil “2110800001 – Adiantamento de
Clientes”. Assim, o sujeito passivo dissimulou
uma receita recebida com a geração de um
passivo fictício de mesmo valor. Diante disso,
este valor de R$4.345.000,00 será adicionado à
apuração do resultado pela fiscalização.
Conta contábil “4140100021 – Serviços de
Terceiros – P.J. – ADM” - O sujeito passivo foi
intimado pelo TIF no 01, no seu item 1, a
apresentar
notas
fiscais
e
documentos
comprobatórios do efetivo pagamento destas
despesas. Mas nada apresentou conforme
relatado nos itens 3.3 e 3.4. Assim, diante da
falta de comprovação destas despesas, os
valores serão glosados pela fiscalização.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
7
Conta
contábil
“4210100003
–
Variação
Cambial Passiva” - O sujeito passivo foi
intimado pelo TIF no 01, no seu item 2, a
esclarecer, justificar e apresentar documentos
comprobatórios destes lançamentos. Mas nada
apresentou conforme relatado nos itens 3.3 e
3.4. Logo, diante da falta de comprovação
destas despesas, os valores serão glosados pela
fiscalização.
Glosa de compensação de prejuízo fiscal em
2020 - Conforme mostrado na figura 33, em
31/12/2020 o sujeito passivo compensou
integralmente
o
lucro
apurado
de
R$2.415.361,00 com saldo de prejuízo fiscal
escriturado
no
LALUR
–
Parte
B
de
R$5.421.430,36.
Entretanto,
conforme
demonstrado, este saldo é fictício e não
corresponde
aos
valores
apurados
pela
fiscalização. Conforme demonstrado nos itens
7.1 a 7.4, houve apuração de lucro nos anos-
calendários de 2018 a 2021.
No TCFI no 02, no seu item “d”, instou-se o
sujeito passivo a se manifestar se tinha
interesse que a fiscalização, em sendo possível,
aproveitasse
saldo
de
prejuízo
fiscal
a
compensar existente em 31/12/2017, após
comprovação e verificação da sua correção pela
fiscalização, para redução de irregularidade
fiscal a ser lançada em 2018. Entrementes,
nada respondeu.
Diante destes fatos, o valor compensado em
31/12/2020, de R$2.415.361,00 será glosado
pela fiscalização.

Da multa qualificada e agravada
Para a autoridade fiscal, restou caracterizado e
demonstrado pelas evidências expostas ao longo do Relatório
Fiscal que o sujeito passivo lançou mão de diversas manobras
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
8
contábeis fraudulentas para majorar seus custos, reduzindo
assim as bases de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL incidentes
sobre o ganho de capital. Dessa forma restaria configurada a
hipótese prevista no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
acarretando aplicação de multa qualificada de 150% incidente
sobre o IRPJ e CSLL apurados sobre o ganho de capital dos
anos-calendário de 2018 a 2021.
Ademais, considerando que o sujeito passivo
deixou de apresentar documentos solicitados no TIPF e
deixou de prestar os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização no TCFI no 01 e no TIF no 01, a autoridade fiscal
agravou pela metade a multa de ofício, com esteio no art.
44, §2°, da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007.

Do devedor solidário
Considerando a eleição do senhor Wilton de
Mello
Fernandes,
CPF
038.708.628-58,
como
Diretor
Presidente da contribuinte, nos termos da 21a Alteração do
Contrato Social, juntada no anexo 01 do Relatório Fiscal, a
autoridade fazendária concluiu que os artifícios contábeis
objeto da autuação foram praticados pelo administrador.
Assim, responsabilizou referido Diretor Presidente nos
termos do inciso III, art. 135, do CTN.

Da representação fiscal para fins penais
Por fim, considerando que as condutas
perpetradas pela fiscalizada caracterizariam, em tese, nos
termos do art. 1o, incisos I, II, III e IV, da Lei no 8.137/1990,
crime contra a ordem tributária, a fiscalização informa em seu
TVF a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme determinaria a Portaria RFB no 1.750, de 12 de
novembro de 2018.

DA IMPUGNAÇÃO DA SUDAMATA AGROPECUÁRIA LTDA
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
9
Inconformada com a autuação, a fiscalizada
contraditou as acusações apontadas no Relatório de
Fiscalização com base nos argumentos a seguir sintetizados.
1)
Da apuração do ganho de capital
relativo à venda da Fazenda Sudamata – Sujeição a regime
especial do art. 19 da Lei 9.393/96
A defendente alega que o ganho de capital
apurado na venda de imóveis rurais foi objeto de tratamento
diferenciado pela Lei no 9.393/96, que estabelece em seu art.
19 regime especial para apuração do ganho de capital
decorrente da venda dos imóveis que se enquadram nessa
definição, conforme abaixo:
“Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, nos
termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8o, observado o disposto no art.
14, respectivamente, nos anos da ocorrência de
sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de
capital correspondente a imóvel rural adquirido
anteriormente à data a que se refere este
artigo, será considerado custo de aquisição o
valor constante da escritura pública, observado
o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.”
Assim, aduz que a apuração especial do lucro
imobiliário rural deve corresponder à diferença entre o VTN do
período da alienação menos o VTN do período da aquisição.
Defende que tal regime especial de apuração de
ganho de capital decorrente de venda de imóvel rural também
se aplica a pessoas jurídicas optantes pelo regime tributário
do Lucro Real, seu caso. Assinala que tal entendimento
poderia ser subtraído das conclusões da Solução de Consulta
COSIT no 118/2019. Na linha de tal entendimento, cita posição
doutrinária assim como decisões do STJ e de Tribunais
Regionais Federais, atinentes à matéria.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
10
2)
Da apuração de lucro arbitrado caso
seja mantida a apuração do lucro imobiliário com base na
contabilidade. Da Nulidade da Autuação.
Subsidiariamente,
para
hipótese
de
não
aplicação da apuração do lucro imobiliário com base no
regime especial do art. 19 da Lei 9.393/96, a recorrente aduz
que a autuação deveria ter sido lavrada mediante
arbitramento do lucro, pois se revelaria contraditória a
conduta fiscal de desqualificar por completo a contabilidade
da Impugnante e, ao mesmo tempo, lavrar a autuação com
base no lucro real.
Destacando trechos do Relatório Fiscal, argui
que a fiscalização tratou os registros contábeis da Impugnante
como imprestáveis. Assim, citando excertos de julgados do
CARF sobre a matéria, defende a apuração do lucro da
empresa com base no lucro arbitrado e, consequentemente, a
apuração do ganho de capital referente à alienação da
Fazenda Sudamata a partir da diferença entre o VTN da venda
e o VTN da aquisição com base no artigo 19 da Lei no
9.393/1996, pois a própria Receita Federal admitiria a adoção
dessa apuração diferenciada para contribuintes pessoas
jurídicas enquadrados no lucro presumido ou arbitrado.
Ademais, assevera ainda que a conduta fiscal
de desqualificar por completo a contabilidade da Impugnante
e, ao mesmo tempo, lavrar a autuação com base no lucro real,
implicaria na decretação de NULIDADE da autuação porque
não haveria como alterar o critério legal na apuração do
crédito tributário no curso do contencioso administrativo, sob
pena de violação direta do comando inserido no art. 146 do
CTN, como também já decidira o CARF, conforme excerto de
jurisprudência administrativa citada.
Enfim, para o caso de não ser reconhecida a
necessidade de apuração especial do lucro imobiliário rural
prevista no artigo 19 da Lei no 9.393/1996, como defendido no
subitem anterior, pleiteia a decretação de NULIDADE da
autuação diante da obrigatoriedade de lavratura segundo a
sistemática do lucro arbitrado.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
11
3)
Da
legitimidade
das
informações
contábil-fiscais da impugnante com base em Parecer Pericial
Contábil
A recorrente pugna pela regularidade das
informações declaradas em sua contabilidade com base em
Parecer Pericial Contábil (fls. 441/490), produzido por auditor
independente contratado pela contribuinte.
De acordo com referido parecer, foram objeto
da auditoria independente as seguintes contas contábeis:
1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS; 1.5.5.01.00002 TERRA E
TERRENOS REAVALIAÇÃO; e 1.5.5.99.00001 CORREC. MONET
COMPLE. BTN/IPC 332/91. Vejamos trecho do parecer com
delimitação do objeto da auditoria independente:
b) Síntese do Objeto da Perícia
O Objetivo desta Perícia é de identificar a real
composição do saldo da conta contábil
1.5.5.01.00002
TERRA E TERRENOS REAVALIAÇÃO a partir de seu primeiro
lançamento contábil no ano de 2007 de
reavaliação e como complemento também a
análise da composição do saldo das contas
contábeis 1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS e
1.5.5.99.00001 CORREC. MONET COMPLE.
BTN/IPC 332/91, os lançamentos nas referidas
contas compõem o valor contábil da aquisição,
reavaliação e correção monetária do imóvel
FAZENDA SUDAMATA, trabalho elaborado por
contador-perito independente contratado pela
empresa SUDAMATA AGROPECUÁRIA LTDA tem
o intento de analisar o histórico contábil,
pesquisando documentos originais em arquivos
físicos e digitais, apontar eventuais divergências
e
subsidiar
para
melhor
esclarecimento
principalmente das questões levantadas pela
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL elencadas no Relatório Fiscal Comprot
17095- 720.292/2023-96 (ANEXO III) em seus
itens 5.3 a 5.16, fundamentando como prova o
parecer pericial contábil.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
12

Embasada nas conclusões de referido parecer,
segundo a impugnante, além de terem sido ignorados pela
fiscalização os saldos de uma conta contábil relevante para o
contexto das apurações (Conta 1550100001 – TERRAS E
TERRENOS), foi constatada a ausência de lançamentos fictícios
ou manipulações de saldos para as contas analisadas.
Ademais,
a
recorrente
aduz
que
outra
importante constatação da perícia foi que a fiscalização se
baseou unicamente nas Escriturações Contábeis Digitais (ECD)
dos anos de 2012 a 2021, desconsiderando todo o histórico de
mais de 50 anos de registros relativos ao imóvel, quando
ainda não existia a escrituração digital, além de terem sido
desconsiderados
os
registros
contábeis
internos
da
impugnante.
4)
Da multa de ofício qualificada e
agravada
4.1.
Da multa qualificada. Ausência de
comprovação de intuito doloso
A insurgente alega que a qualificação da multa
pela fiscalização ocorreu a esmo, pois não teria havido
qualquer demonstração de “sonegação”, “fraude” ou
“conluio” que justificasse a qualificação da multa (artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64). Argui, ainda que as alegações
fiscais, se verdadeiras, não afetaram a apuração tributária,
até porque a venda da “Fazenda Sudamata” e a apuração do
ganho de capital dela decorrente existiu e foi devidamente
declarada. Assim, argumenta que os fatos geradores, em si,
não foram afetados ou contaminados por ação dolosa da
Impugnante, pois todas as operações teriam existido e foram
devidamente declaradas.
Cita a Súmula 14 do CARF, assim como excertos
de jurisprudência do colegiado de 2a instância do Contencioso
Administrativo Fiscal, aduzindo que a aplicação da multa
qualificada se condiciona à minuciosa comprovação, por parte
da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte.
4.2.
Da multa agravada. Falta de prejuízo
para a conclusão do lançamento
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
13
Argumenta
que
a
suposta
falta
de
apresentação de documentos e informações solicitados pela
fiscalização certamente não implicou em prejuízo para a
conclusão do lançamento ou obstou a lavratura do auto de
infração, tanto sequer houve a utilização do lucro arbitrado
por parte da fiscalização. Cita excertos de julgados do CARF na
linha de que o agravamento da multa disposto no art. 44, § 2o
da Lei no 9.430/96 só teria lugar quando a falta de
cumprimento
de
intimações
pelo
sujeito
passivo
impossibilitasse, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
4.3.
Do somatório da multa em 225%.
Descompasso com orientação do STF
Após citação do entendimento do STF sobre
limitação do percentual da multa de ofício, requer que seja
aplicado o princípio constitucional do não confisco, além dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, limitando as
multas punitivas ao percentual de 100% do valor do imposto
apurado, conforme o entendimento do Pretório Excelso.
Por fim, na seção de sua defesa concernente
aos pedidos finais, requer o cancelamento da autuação diante
dos argumentos acima resumidos, assim sintetizados:
-
deveria ter sido observada a apuração
especial do lucro imobiliário rural prevista no
artigo 19 da Lei no 9.393/1996, segundo o qual
o ganho de capital de imóvel rural deve
corresponder à diferença entre o VTN do
período da venda menos o VTN do período da
aquisição, independentemente da opção pelo
lucro real, como já decidiram os TRFs e o STJ;
-
uma vez afastada a possibilidade de
apuração especial do lucro imobiliário rural
ante a opção pelo lucro real, impunha-se,
então, a lavratura da autuação pelo LUCRO
ARBITRADO, o que implica em NULIDADE do
lançamento de ofício ora combatido;
-
foram
legítimas
e
fidedignas
as
informações contábil-fiscais declaradas pela
Impugnante ao longo do período fiscalizado,
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
14
como
apurado
pela
auditoria
contábil
produzida e juntada com a presente defesa,
tornando insubsistente a autuação;
-
a multa punitiva qualificada de 150% foi
imposta de maneira claramente infundada, sem
provas concretas de que a Impugnante teria
agido ou se omitido dolosamente para
impedir/retardar a ocorrência do fato gerador;
-
o agravamento da multa punitiva
qualificada em metade para todas as infrações
(75%) não se justifica porque a suposta falta de
apresentação de documentos e informações
solicitados pela fiscalização não implicou em
prejuízo para a conclusão do lançamento ou
obstaculizou a lavratura do auto de infração;
-
a
somatória
da
multa
punitiva
qualificada imposta (150%), acrescida em
metade para todas as infrações por suposto
embaraço à fiscalização (75%), totalizando
monstruosos
225%,
está
em
completo
descompasso com a orientação do E. STF no
sentido de que as multas punitivas não podem
ser superiores a 100% do valor do imposto.

DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Defende que a responsabilização do sócio
administrador da fiscalizada, Sr. Wilton de Mello Fernandes,
CPF 038.708.628-58, foi indevida, visto que o Auditor não teria
individualizado, tampouco comprovado, os supostos atos
infracionais
por
ele
cometidos,
responsabilizando-o
meramente em razão de sua função de sócio administrador da
empresa.

O acórdão de impugnação acolheu parcialmente as impugnações, excluindo as
glosas sobre os valores contabilizados à conta Terra e Terrenos Reavaliação (Conta Contábil
1550100002) e excluindo a qualificadora da multa de ofício, bem assim o seu agravamento,
ficando reduzida a penalidade para o patamar ordinário de 75% do valor do tributo suprimido.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
15
De acordo com o decidido pela DRJ:

[...] entendo restar razoavelmente demonstrada
a correção dos valores registrados a título de custo do imóvel
vendido, à conta 1550100002 – TERRA E TERRENOS
REAVALIAÇÃO.
A reavaliação do imóvel da Fazenda, conforme
Laudo de Avaliação acostado aos autos, ocorreu em outubro
de 2007, ou seja, antes da edição da Lei no 11.638/2007, de
28/12/2017, que vedou a realização de reavaliação
espontânea de ativo.
Ademais,
com
base
nos
documentos
apresentados (Laudo de Avaliação, Balancetes, DITR, etc.), a
recorrente demonstrou e comprovou suficientemente a
alegação de que as inconsistências contábeis apontadas pela
fiscalização e não esclarecidas durante o procedimento fiscal
decorreram de erro no transporte dos saldos, diante de falha
no sistema de informação contábil que a empresa operava, o
qual não estava alinhado com o layout do SPED.
Desta feita, devem ser restabelecidas as glosas
efetivadas sobre os valores contabilizados à conta Terra e
Terrenos Reavaliação (Conta Contábil 1550100002), a título
de custo do imóvel rural vendido.
[...]
De fato, a manipulação de registros contábeis
com vistas à majoração de custos a fim reduzir o resultado
tributável pode ser tipificada com sonegação, pois importa em
ação dolosa tendente a impedir o conhecimento da
autoridade tributária, sobre a efetiva ocorrência do lucro do
contribuinte, base de cálculo sobre a qual recai a tributação
do IRPJ e da CSLL, por exemplo.
Nada obstante, a manipulação dolosa dos
registros contábeis deve ser provada, não sendo suficiente a
tal comprovação a mera ausência de resposta a intimações
que requereram a apresentação de esclarecimentos e
documentos a justificarem os lançamentos contábeis
supostamente manipulados.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
16
Ademais, ainda que não suficientes à comprovação da regularidade das deduções como
componentes do custo da Fazenda Sudamata, conforme
explanado
anteriormente,
a
impugnante
demonstrou
suficientemente que grande parte das inconsistências
contábeis apontadas pela fiscalização e não esclarecidas
durante o procedimento decorreram de erro no transporte dos
saldos, diante de falha no sistema de informação contábil que
a empresa operava, o qual não estava alinhado com o layout
do SPED.
Desta feita, entendo que deve ser cancelada a
qualificação da multa de ofício, a qual deve ser reduzida ao
seu patamar ordinário.
[...]
Entretanto, nada obstante a ausência de
resposta da impugnante aos TCFI no 01 e TIF no 01, não restou
configurado nos autos que a omissão do contribuinte em
relação a determinados esclarecimentos e documentos
solicitados pela autoridade autuante tenham importado em
prejuízo ou óbice à fiscalização. Não houve demonstração da
autoridade fiscal da necessidade de esforço maior, com
intimação de terceiros, por exemplo, para obtenção de
elementos necessários para o lançamento, situação que, se
demonstrada, configuraria o prejuízo à fiscalização decorrente
do descumprimento do dever de colaboração do sujeito
passivo.
[...]
Assim, não restando configurado nos autos
que a ausência de respostas do contribuinte tenha
prejudicado a fiscalização, não há lugar para o agramento
da multa de ofício [...].

O Acórdão n. 103-013.700 – 4a TURMA/DRJ03 (fls. 865-896), em análise nos
presentes recursos, foi prolatado em substituição ao Acórdão n. 103.013.506 -– 4a TURMA/DRJ03
(fls. 827-852), que foi tornado sem efeito por necessidade de interposição de recurso de ofício, eis
que se verificou, quando da realização dos cálculos de retificação dos lançamentos, a ocorrência
de exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributos em valor superior a 15 milhões por
força do julgamento da DRJ.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
17
Sudamata Agropecuária Ltda. e Wilton de Mello Fernandes foram intimados do
Acórdão de Impugnação na mesma data, em 19/06/2024, conforme Avisos de Recebimento
juntados nas fls. 928 e 929, respectivamente. Também interpuseram, ambos, recursos voluntários
em 18/07/2024, conforme Termos de Solicitação de Juntada de fls. 931 e 967.
Em seus recursos, limitam-se as partes a reiterar tudo quanto constou de suas
Impugnações; a primeira recorrente pede, ao final de suas razões, a improcedência total da
autuação, “mediante o reconhecimento de que: deveria ter sido observada a apuração especial do
lucro imobiliário rural prevista no artigo 19, caput e parágrafo único, da Lei no 9.393/1996,
segundo o qual o ganho de capital de imóvel rural deve corresponder à diferença entre o VTN do
período da alienação ocorrida em 02/08/2018, menos o custo de aquisição constante na escritura
pública de compra lavrada em 06/03/1970, independentemente da opção pelo lucro real ou da
declaração no DIAT, como já decidiram os TRFs e o STJ; Subsidiariamente, na hipótese de ser
afastada a possibilidade de apuração especial do lucro imobiliário rural ante a opção pelo lucro
real, impunha-se, então, a lavratura da autuação pelo LUCRO ARBITRADO, o que implica em
NULIDADE do lançamento de ofício ora combatido; No mérito (subsidiariamente), foram legítimas
e fidedignas as informações contábil-fiscais declaradas pela Recorrente ao longo do período
fiscalizado, como apurado pela auditoria contábil produzida e juntada com a impugnação,
tornando insubsistente a autuação”.
O segundo recorrente, Wilton de Mello Fernandes, reproduz, em seu recurso, tudo
quanto afirmado pela empresa autuada nas suas razões recursais; todavia, acrescenta, no que se
refere à responsabilidade tributária reconhecida em seu desfavor, que não restou comprovada a
prática de qualquer ato com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, devendo ser
excluída a sua responsabilização por qualquer infração tributária que eventualmente seja mantida
em desfavor da pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

Conheço do recurso de ofício, interposto com fundamento no
art. 34, I, do Decreto n. 70.235/1972 c/c art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
(DOU de 18/01/2023); ainda, conheço dos recursos voluntários, interpostos pela Sudamata
Agropecuária Ltda (fls. 932-965), e por Wilton de Mello Santos (fls. 968-1.007), eis que
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
18
apresentados no prazo previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72, bem assim por preencherem
os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua admissibilidade.
Passo, em primeiro lugar, ao exame dos recursos voluntários, seguindo-se a análise
do recurso de ofício.

1 DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS INTERPOSTOS POR SUDAMATA AGROPECUÁRIA LTDA. E PELO
RESPONSÁVEL WILTON DE MELLO FERNANDES

Sustentam os recorrentes, inicialmente, quanto ao ganho de capital decorrente da
venda do imóvel rural “Fazenda Sudamata”, objeto de autuação, que a apuração especial do lucro
imobiliário rural deve corresponder à diferença entre o VTN do período da alienação menos o VTN
do período da aquisição; defendem que tal regime especial de apuração de ganho de capital
decorrente de venda de imóvel rural, previsto no art. 19 da Lei 9.393/96, também se aplica às
pessoas jurídicas que tenham o Lucro Real como regime tributário, como é o seu caso.
A esse respeito, do que se depreende da leitura do Relatório Fiscal, a autoridade
autuante tomou por base o custo de aquisição do imóvel rural e demais rubricas, conforme
registrado pela própria contribuinte em sua contabilidade, para a apuração do ganho de capital e
do resultado tributável relacionado à venda do ativo imobilizado “Fazenda Sudamata”.
Contudo, observando exatamente o regime especial de que trata o art. 19 da Lei n.
9.393/96, a autoridade julgadora determinou o ajuste no lançamento para, nos termos do
parágrafo único do referido artigo, abaixo transcrito, considerar como valor de aquisição o
constante da escritura pública do imóvel, adquirido nos idos de 1970, conforme comprovado pela
escritura carreada aos autos com a Impugnação da contribuinte; transcrevo, abaixo, a redação do
dispositivo legal em referência:

Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração
de ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o
VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este
artigo, será considerado custo de aquisição o valor constante da
escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
19

Assim, não se deixou de reconhecer a aplicabilidade do regime especial de apuração
para a empresa que apure o lucro pelo Regime do Lucro Real, como querem fazer crer os
recorrentes; ao contrário, o acórdão de impugnação reconhece a aplicabilidade de tal regime,
tanto que, como dito, determinou a retificação do lançamento fiscal para que seja considerado,
como valor de aquisição, o constante da escritura de compra e venda do imóvel, em aplicação do
art. 19, parágrafo único, da Lei 9.393/96.
Ocorre que, quanto ao valor da alienação, embora postulem os recorrentes a
aplicação da VTN da data da venda para fins de apuração do ganho de capital, deixaram de
comprovar o envio dos Documentos de Informação e apuração do ITR (DIAT) correspondente ao
ano de 2018 – sequer fazendo a indicação de que valor seria este, deixando de impugnar
especificamente o lançamento e de apresentar os documentos e informações necessárias ao
exame de sua pretensão.
Nesse contexto, em que não se comprovem tenham sido entregues os DIATs
relativos aos anos de aquisição ou alienação (ou ambos), deve-se proceder ao cálculo do ganho de
capital com base nos valores reais das transações, na esteira dos julgados deste Conselho
Administrativo, senão vejamos:

Processo n. 17095.721808/2021-58
Acórdão 1102-001.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
Sessão de 12 de junho de 2024
Relator Conselheiro Fernando Beltcher da Silva
IMÓVEL
RURAL.
ALIENAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
DETERMINAÇÃO. ARTIGO 19 DA LEI N° 9.393/96. CRITÉRIOS E
REQUISITOS
ESPECIAIS.
DESCUMPRIMENTO.
VALORES
EFETIVOS DAS TRANSAÇÕES. APLICAÇÃO. CABIMENTO.
A partir do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de
renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda do
imóvel rural o valor da terra nua declarado no Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, nos anos da ocorrência
de sua aquisição e de sua alienação. Existindo VTN de
aquisição e de alienação, o ganho de capital é determinado
pela diferença entre o VTN do ano de alienação somado ao
valor recebido pelas benfeitorias, subtraído do VTN do ano de
aquisição somado ao custo das benfeitorias. Caso não tenham
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
20
sido entregues os Documentos de Informação e apuração do
ITR (DIAT) relativos aos anos de aquisição ou alienação, ou
ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com
base nos valores reais das transações.

Dessarte, fica autorizada a apuração do ganho de capital tendo em conta o valor da
alienação, a partir do reconhecimento das receitas decorrentes da venda, como procedeu a
autoridade fiscal.

Outro aspecto objeto de irresignação das recorrentes diz respeito à glosa dos
custos/despesas não comprovados e da adição, ao resultado, das receitas não declaradas, além de
refeitos os lançamentos considerando não comprovados os controles de saldo de prejuízos fiscais.
Nesse ponto, vale observar – consoante registro feito na parte inicial do voto
condutor do Acórdão de Impugnação –, que as impugnações, cujos fundamentos foram reiterados
(ipsis litteris) nesta instância pela interposição dos Recursos Voluntários, limitaram-se a apresentar
esclarecimentos a respeito das glosas vinculadas às contas contábeis 1.5.5.01.00001 TERRAS E
TERRENOS; 1.5.5.01.00002 TERRA E TERRENOS REAVALIAÇÃO; e 1.5.5.99.00001 CORREC. MONET
COMPLE. BTN/IPC 332/91, contas essas analisadas no Parecer Pericial Contábil de fls. 441/490.
Desta feita, consideram-se não contestados os demais custos/despesas glosados
pela fiscalização, em relação aos quais não foram apresentados esclarecimentos e documentos
que comprovassem a sua regularidade.
Não havendo as recorrentes, como dito, apresentado razões e/ou documentos
relacionados às referidas glosas e às receitas não declaradas, limitaram-se a sustentar que o
proceder da autoridade fiscal implicou em verdadeira desconsideração da contabilidade,
valorando-a como “imprestável” e, portanto, dever-se-ia ter por consequência a apuração do IRPJ
e da CSLL pelo arbitramento do lucro.
Contudo, como se sabe, o arbitramento do lucro é medida excepcional e só deve
ser utilizado pelo fisco para a apuração quando ocorrer umas das hipóteses constantes do art. 47
da Lei no 8.981/1995, situações em que a escrituração fiscal do contribuinte não se presta à
apuração do lucro real e à adequada mensuração da sua renda tributável, do acréscimo
patrimonial líquido verificado em determinado exercício.
Assim, a autoridade fiscal deve averiguar se os documentos apresentados permitem
a adequada apuração do lucro real do contribuinte e, com isso, a correta mensuração da sua renda
líquida; somente quando inexista a comprovação documental de parcela substancial dos fatores
positivos e negativos registrados na escrituração fiscal do contribuinte é que não se manterá a
tributação pelo regime de apuração do lucro real, devendo-se adotar o lucro arbitrado para a
tributação da renda.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
21
Dito de outro modo, o montante das glosas de custos e despesas do contribuinte
deve ser substancial a ponto de impossibilitar uma razoável apuração do lucro do contribuinte
com base em sua escrita fiscal.
Nesse sentido, destaco trecho de ementa de julgado deste Conselho Administrativo
(Acórdão no 1402-002.459), da relatoria do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:

Nos casos de lançamento por glosa de custos tidos como
inexistentes, não há que se falar na necessidade de arbitramento
para evitar que se tribute receita como
se lucro fosse. Ademais,
no presente caso, o valor glosado
não tem relevância significativa
em relação aos recursos financeiros movimentados pela pessoa
jurídica de forma a justificar a apuração do resultado por lucro
arbitrado.
(Acórdão no 1402-002.459, Relator Conselheiro Leonardo de Andrade
Couto. Sessão dia 11 de abr1l de 2017)

No caso concreto, a autoridade fiscal efetuou a glosa de específicos custos e
despesas não comprovados, especialmente os associados ao custo da Fazenda Sudamata, e
somente o fez após regular intimação da empresa autuada para prestar esclarecimentos e/ou
apresentar documentos, ao que permaneceu inerte.
Assim, o fato de a fiscalização ter glosado específicos custos/despesas diante de
inconsistências contábeis e da não apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados,
capazes de lhes dar fundamento, não quer dizer que a fiscalização tenha considerado a
escrituração do contribuinte imprestável para fins de apuração do lucro real, a justificar a adoção
do arbitramento para a apuração do lucro.
Ademais, com sua defesa, a impugnante não trouxe razões ou documentos de
prova, sequer minimamente, da representatividade dos custos/despesas glosados a fundamentar
a alegação da necessidade do arbitramento do lucro.
Desse modo, há que se considerar improcedente a alegação de que a autoridade
fiscal considerou imprestável a escrituração do contribuinte para fins de apuração do lucro real e
de que, por isso, a autuação deveria ter sido lavrada mediante arbitramento do lucro, inexistindo
qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por último, necessário o enfrentamento das razões trazidas no recurso de WILTON
DE MELLO FERNANDES, relacionados à atribuição de sua responsabilidade tributária com base no
art. 135, III, do CTN.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
22
Sobre a responsabilidade do sócio-administrador, fundada no art. 135, III, do CTN,
sabe-se que não é qualquer infração à lei que ensejará a responsabilidade dos sócios ou
administradores; é necessário provar que estes agiram com dolo, praticando ato ilícito com fraude
ou excesso de poderes.
Sendo assim, no caso, em que se afasta, inclusive, a multa qualificada, não deve
subsistir a responsabilização pessoal do administrador constante da autuação, que se apresenta
desacompanhada de qualquer fundamentação, sequer ilando a existência de alguma ação ou
omissão dolosa e qualificada que pudesse caracterizar a infração à lei e que justificaria a aplicação
do art. 135, III, do CTN.
Com efeito, o Relatório Fiscal é absolutamente genérico na parte em que trata da
responsabilidade do sócio, limitando-se a trazer, sobre o caso concreto, tão somente a referência
documental da assunção da administração da sociedade pelo ora recorrente, comprovante de que
era o administrador da empresa nos períodos de apuração a que se referem os lançamentos:

Em caso a esse assemelhado não foi outro o entendimento deste Conselho
Administrativo, que, à unanimidade de votos, concluiu pela exclusão, da autuação, da
responsabilidade tributária do sócio-administrador:

Processo n. 12448.722158/2018-00
Acórdão n. 1301-006.957
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
23
Data da sessão: 17 de maio de 2024
Relator Conselheiro RAFAEL TARANTO MALHEIROS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO FATO
GERADOR.
Entende-se efetivamente configurada a omissão de receitas quando
verificada no passivo a manutenção de obrigações já pagas, isto é,
só nasceria a situação descrita a partir do instante em que ocorresse
o pagamento ou seu registro contábil, certamente que constituído
no momento em que verificada tal circunstância pela autoridade
fiscal, mas se remetendo ao período anterior, tal como no
lançamento tributário.
PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA. A
indicação na escrituração de saldo credor de caixa, a falta de
escrituração de pagamentos efetuados ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza, por presunção, a omissão de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova de sua improcedência. SALDO
CREDOR DE CAIXA. CHEQUES COMPENSADOS. Os cheques
liquidados por compensação bancária, por não constituírem
ingresso efetivo de recursos, somente podem ser registrados a
débito da conta caixa se esta conta, na mesma data, registrar as
saídas a que se destinaram os cheques emitidos. Não comprovada
as saídas, o caixa deve ser reconstituído e ajustado, tributando-se,
como omissão de receita, os eventuais saldos credores.
GLOSA DE DESPESAS. EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
A procedência ou improcedência das glosas de despesas deve ser
aferida a partir do exame da necessidade das referidas despesas à
luz dos critérios fixados na legislação, bem como a partir da
comprovação por parte do sujeito passivo da efetiva prestação dos
serviços contratados, mediante documentação hábil e idônea.
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS (CMV). ICMS DIFERIDO.
O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas
utilizadas será determinado com base em registro permanente de
estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro
de Inventário, no fim do período de apuração, nele não se incluindo
os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
24
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DEDUÇÕES. IMPOSTO RETIDO NA FONTE POR
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CUMULAÇÃO. CABIMENTO.
O IRPJ e a CSLL incidente sobre a glosa de custos ou despesas
indedutíveis ou não comprovados pode estar cumulado com o IRRF
sobre o pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
pois ambos incidem sobre materialidades distintas e previstas em
lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SÓCIO. AUSÊNCIA.
A atribuição de responsabilidade tributária ao sócio depende da
comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto. Não comprovadas tais
condutas, descabe a imputação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA.
Descabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação principal quando não demonstrado, mediante conjunto
de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
estabeleceram atuação negocial conjunta.

De dever, portanto, a exclusão, da autuação, da sujeição passiva do recorrente
Wilton de Mello Fernandes, como responsável tributário (art. 135, III, do CTN).

2 DO RECURSO DE OFÍCIO

Conforme relatado, a autoridade fazendária identificou inconsistências contábeis
nos lançamentos concernentes às rubricas componentes do Custo do Imóvel Vendido (Fazenda
Sudamata), assim como em relação às receitas referentes ao pagamento do ativo alienado e à
utilização de saldo de prejuízo acumulado (Relatório Fiscal de fls. 51/72).
Ainda, diante da ausência de resposta do contribuinte às intimações realizadas para
esclarecimento das questões apontadas (fls. 232-255), a fiscalização concluiu pela manipulação
artificial dos saldos das contas contábeis, procedendo à glosa dos custos/despesas não
comprovados e adicionando ao resultado as receitas não declaradas, consoante se depreende dos
seguintes trechos do relatório fiscal:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
25

Conta contábil “1550100002 – Terra e Terrenos Reavaliação” -
O sujeito passivo efetuou lançamentos fictícios e manipulou
saldos desta conta contábil com o fito único de inflar
artificialmente o custo do bem alienado Fazenda Sudamata.
Este comportamento ilícito redundou em redução fraudulenta
dos tributos devidos. Diante disso, os valores apropriados como
custos baixados da conta contábil “1550100002 – Terra e
Terrenos Reavaliação” nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021,
mostrados nas figuras 02, 04, 06 e 08, serão glosados pela
fiscalização.
Conta contábil “1559900001 – Correc. Monet Comple. BTN/IPC
332/91” - Aqui também se evidencia a implantação de saldos
fictícios com o claro intuito de fraudulentamente reduzir as
bases de cálculo dos tributos devidos. Diante disso, os valores
apropriados como custos baixados da conta contábil
“1559900001 – Correc. Monet Comple. BTN/IPC 332/91” nos
anos de 2018, 2019 e 2020, mostrados nas figuras 02, 04 e 06,
serão glosados pela fiscalização
Conta contábil “1559000001 – Imobilizações a Reclassificar”-
Este registro contábil não guarda nenhuma relação com o custo
do imóvel rural Fazenda Sudamata, vendido em 02/08/2018.
Logo, o valor indevidamente apropriado como custo em
31/08/2020 será glosado pela fiscalização.
Conta contábil “1121500001 – Provisão para Devedores
Duvidosos” - Estes registros contábeis não guardam nenhuma
relação com o custo do imóvel rural Fazenda Sudamata,
vendido em 02/08/2018. Logo, este valor indevidamente
apropriado como custo em 30/10/2021 será glosado pela
fiscalização.
Conta contábil “1120900001 – Adiantamento a Fornecedores” -
Estes registros contábeis não guardam nenhuma relação com o
custo do imóvel rural Fazenda Sudamata, vendido em
02/08/2018. Assim, este valor indevidamente apropriado como
custo em 30/10/2021 será glosado pela fiscalização.
Contabilização das receitas referentes à venda do ativo Fazenda
Sudamata - O sujeito passivo contabilizou estes valores
conforme mostrado na figura 21. Como se observa,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
26
R$10.000.291,20 foram reconhecidos como receita e R$4.345.000,00 foram creditados na conta contábil
“2110800001 – Adiantamento de Clientes”. Assim, o sujeito
passivo dissimulou uma receita recebida com a geração de um
passivo fictício de mesmo valor. Diante disso, este valor de
R$4.345.000,00 será adicionado à apuração do resultado pela
fiscalização.
Conta contábil “4140100021 – Serviços de Terceiros – P.J. –
ADM” - O sujeito passivo foi intimado pelo TIF no 01, no seu
item 1, a apresentar notas fiscais e documentos comprobatórios
do efetivo pagamento destas despesas. Mas nada apresentou
conforme relatado nos itens 3.3 e 3.4. Assim, diante da falta de
comprovação destas despesas, os valores serão glosados pela
fiscalização.
Conta contábil “4210100003 – Variação Cambial Passiva” - O
sujeito passivo foi intimado pelo TIF no 01, no seu item 2, a
esclarecer, justificar e apresentar documentos comprobatórios
destes lançamentos. Mas nada apresentou conforme relatado
nos itens 3.3 e 3.4. Logo, diante da falta de comprovação destas
despesas, os valores serão glosados pela fiscalização.
Glosa de compensação de prejuízo fiscal em 2020 - Conforme
mostrado na figura 33, em 31/12/2020 o sujeito passivo
compensou integralmente o lucro apurado de R$2.415.361,00
com saldo de prejuízo fiscal escriturado no LALUR – Parte B de
R$5.421.430,36. Entretanto, conforme demonstrado, este saldo
é fictício e não corresponde aos valores apurados pela
fiscalização. Conforme demonstrado nos itens 7.1 a 7.4, houve
apuração de lucro nos anos-calendários de 2018 a 2021.
No TCFI no 02, no seu item “d”, instou-se o sujeito passivo a se
manifestar se tinha interesse que a fiscalização, em sendo
possível, aproveitasse saldo de prejuízo fiscal a compensar
existente em 31/12/2017, após comprovação e verificação da
sua correção pela fiscalização, para redução de irregularidade
fiscal a ser lançada em 2018. Entrementes, nada respondeu.
Diante destes fatos, o valor compensado em 31/12/2020, de
R$2.415.361,00 será glosado pela fiscalização.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
27
As manifestações de inconformidade foram parcialmente procedentes na instância
a quo, em acórdão que há de ser reformado, em parte, neste reexame.
Quanto ao saldo da conta contábil 1.5.5.01.00002 - TERRA E TERRENOS
REAVALIAÇÃO, entendo que foram corretamente restabelecidas, pela Delegacia de Julgamento, as
glosas efetivadas sobre os valores contabilizados à referida conta, eis que o parecer contábil
apresentado pelos ora recorrentes, anexo às suas impugnações, foi capaz de ilidir as razões que
ensejaram a referida glosa:

Da conta 1.5.5.01.00002 TERRA E TERRENOS REAVALIAÇÃO
Com base no parecer contábil em referência, o
valor escriturado à conta Terra e Terrenos Reavaliação
(1.5.5.01.00002) tem fundamento no LAUDO DE AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL RURAL FAZENDA SUDAMATA, de 30/10/2007,
anexo à impugnação (fls. 521/781), elaborado por D. E.
Siebert Consultoria Agronômica e Ambiental.
Segundo referido no parecer, a mencionada
atualização do imóvel foi devidamente contabilizada, no valor
de R$ 32.764.277,00, em 30/10/2007, em conformidade com
a Lei no 11.638, de 28/12/2007, esclarecendo assim o item 5.8
do Relatório Fiscal. O auditor independente ressalta que o
lançamento foi registrado em 2007, conforme análise
documental extraída por consulta dos registros impressos da
época, conforme imagens de balancetes de outubro de 2007,
que colaciona ao parecer.
O parecer ainda destaca que com a reavaliação
a empresa também atualizou o valor do Imóvel na Declaração
do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR,
2008/2007, NIRF no 0.782.820-9, anexo às fls. 574/580,
conferindo assim com os respectivos registros contábeis de
2007, conta 1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS, R$
6.966.178,89, e saldo da conta 1.5.5.01.00002 TERRA E
TERRENOS REAVALIAÇÃO, R$ 32.764.277,00, totalizando o
valor do imóvel em R$ 39.730.455,89.
Demais disso, discorre sobre o histórico de
lançamentos de baixa parcial de referida conta, referentes à
venda parcial do imóvel, antes da alienação ocorrida em 2018,
cujos lançamentos de custo do imóvel foram analisados pela
fiscalização, colacionando imagens dos balancetes contábeis
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
28
da época dos fatos, de forma a justificar os saldos da conta
1.5.5.01.00002, constantes nas ECD de 2018 a 2021.
Eis demonstração sintética do saldo da conta
contábil em questão, conforme imagem colacionada ao
multicitado parecer de auditoria independente:

Sobre
as
inconsistências
apontadas
pela
fiscalização em relação aos saldos da conta em lume, no item
f do parecer contábil, o auditor independente relata a
ocorrência de divergências entre os saldos contabilizados nos
sistemas e registros físicos da empresa e os informados em
ECD. Vejamos trecho do parecer com esclarecimentos quanto
às inconsistências nos saldos da conta 1.5.5.01.00002 - TERRA
E TERRENOS REAVALIAÇÃO:
Igualmente ocorreu na ECD de 2012, com a
conta 155.01.00002 – TERRAS E TERRENOS REAVALIAÇÃO, em
2012, a ECI) veio com o saldo “zerado”, mas nos seus registros
contábeis, consta o saldo de R$ R$ 32.764.277,00, registrado
na contabilidade em 31/10/2007, anterior a edição da Lei
11.638 de 28/12/2007, que proíbe reavaliações após
01/01/2008.
O saldo da conta contábil 155.01.00002 –
TERRAS E TERRENOS REAVALIAÇÃO em 2015, apresentou-se
inicialmente “zerada” na ECI) de 2015, recebendo um
lançamento na ECI) de R$ 8.000.000,00, referente uma parcial
por alienação parcial do imóvel, enquanto no seu saldo nos
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
29
demonstrativos contábeis, esta conta contábil está com o
saldo inicial de R$ 27.891.219,57, e recebendo uma baixa
parcial por esta alienação em 30/11/2015 no valor de R$
8.431.742,30, encerrando o exercício de 2015 com um saldo
de R$ 19.459.477,27. Desta forma o saldo da conta contábil,
155.01.00002 – TERRAS E TERRENOS REAVALIAÇÃO em 2015,
encerrou na ECD 2015 com saldo divergente dos registros
contábeis em 2015, onde a conta contábil na ECD encerrou
com R$ 8.000.000,00 (credor), o saldo apontado nas
demonstrações
contábeis
físicas
é
de
R$
19.459.477,27(devedor).
O saldo desta conta contábil, estava na ECD,
classificado de forma errônea na conta contábil do PL
(Patrimônio Líquido), 232.05.00002, conforme verificado no
saldo de 2015 e 2016, onde ele teve uma redução ocorrendo a
real classificação contábil, reclassificando o saldo das contas
do Ativo e do PL, acertando destas formas as divergências.
Vale ressaltar, que após este período até 2016,
período este anterior aos últimos cinco exercícios, os saldos
contabilizados nos registros físicos e na ECD da empresa, não
apresentaram divergências, trazendo o saldo contábil real até
a última ECD apresentada de 2021.
Na parte do parecer referente à conclusão (item
g), assim conclui o parecerista:
Pelo trabalho realizado, fica evidente que a
empresa SUDAMATA efetuou a reavaliação do imóvel
FAZENDA SUDAMATA no ano de 2007, imóvel este adquirido a
várias décadas antes de sua alienação total final em 2018, o
Laudo de Reavaliação apresentado durante as diligências da
Perícia (ANEXO III) é o original e em bom estado, fidedigno,
registrado regularmente na contabilidade daquele ano (2007).
Por este fato comprovado, ao contrário do que conclui o
RELATÓRIO FISCAL (ANEXO II) em seu item 5.11, os
lançamentos não são fictícios e a empresa não manipulou
saldos da conta 1550100002 – TERRA E TERRENOS
REAVALIAÇÃO, assim como não teve comportamento ilícito
que redundasse em redução fraudulenta dos tributos devidos.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
30
A referida reavaliação de imóvel é a base para
as análises das contas analisadas que envolvem o valor total
do imóvel Fazenda Sudamata, por este motivo o presente
trabalho tomou como ponto de partida o ano calendário da
reavaliação 2007, analisando as contas relacionadas até o ano
calendário de 2021.
Pois bem. Do cotejo entre os termos do
Relatório Fiscal e os da Impugnação, especialmente com base
nos esclarecimentos apresentados com o parecer de auditoria
independente, entendo restar razoavelmente demonstrada a
correção dos valores registrados a título de custo do imóvel
vendido, à conta 1550100002 – TERRA E TERRENOS
REAVALIAÇÃO.
A reavaliação do imóvel da Fazenda, conforme
Laudo de Avaliação acostado aos autos, ocorreu em outubro
de 2007, ou seja, antes da edição da Lei no 11.638/2007, de
28/12/2017, que vedou a realização de reavaliação
espontânea de ativo.
Ademais,
com
base
nos
documentos
apresentados (Laudo de Avaliação, Balancetes, DITR, etc.), a
recorrente demonstrou e comprovou suficientemente a
alegação de que as inconsistências contábeis apontadas pela
fiscalização e não esclarecidas durante o procedimento fiscal
decorreram de erro no transporte dos saldos, diante de falha
no sistema de informação contábil que a empresa operava, o
qual não estava alinhado com o layout do SPED.
Desta feita, devem ser restabelecidas as glosas
efetivadas sobre os valores contabilizados à conta Terra e
Terrenos Reavaliação (Conta Contábil 1550100002), a título de
custo do imóvel rural vendido.

Quanto à conta 1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS, irreparável também o acórdão
de impugnação quando afirma a irrelevância das divergências indicados no Relatório Fiscal – e
objeto de elucidação do parecer contábil anexado pelas recorrentes às suas impugnações – para a
apuração do ganho de capital relacionado ao imóvel rural que, nos termos do art. 19, parágrafo
único, da Lei n. 9.393/96, deve considerar o valor de aquisição como o constante da escritura do
imóvel, eis que aquirido em 6/3/1970 e, portanto, antes do marco temporal previsto na referida
norma (1o de janeiro de 1997).
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
31
Em todo caso, quanto à referida conta, como foi muito bem observado no acórdão
recorrido, inexistiu qualquer glosa de valores, eis que, ao fim, a autoridade lançadora pautou a
apuração do valor tributável da venda do imóvel pelo que ali constou como custo de aquisição e
que foi transportado para a conta 155.01.00002 – TERRAS E TERRENOS REAVALIAÇÃO; transcrevo
do acórdão de impugnação a parte a que se refere:

“[...] analisando os termos do Relatório Fiscal,
notadamente seu item 7 - Demonstrativo de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – observa-se
que a autoridade fiscal considerou o valor registrado à conta
1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS tal como lançado pela
contribuinte, não realizando glosa de valores sobre tal conta.
Portanto, inexistindo glosa sob valores lançados à conta
1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS, não cabe a análise, em
sede de julgamento, da regularidade dos valores registrados
em tal conta como custo de aquisição da Fazenda Sudamata”.

Doutra parte, no que se refere ao decote da qualificadora e da agravante da multa
de ofício, deve ser modificado o acórdão recorrido.
Isso porque, embora tenham sido restabelecidas as glosas relacionadas à Conta
1550100002 TERRA E TERRENOS REAVALIAÇÃO, bem assim entendidas irrelevantes as
inconsistências havidas na Conta 1.5.5.01.00001 TERRAS E TERRENOS, que teriam sido
devidamente elucidadas no parecer contábil anexo às manifestações de inconformidade, restaram
outros lançamentos contábeis havidos por fraudulentos, como descrito no Termo de Verificação
Fiscal, capazes de caracterizar a ação dolosa do sujeito passivo, ensejante da qualificação da
multa de ofício, e que sequer foram levados em consideração no acórdão ora revisto quando
decidiu pela exclusão da qualificadora.
Com efeito, destaco do relatório fiscal o seguinte:
a) a constatação da apropriação de saldo devedor de empréstimos
realizados pelo sujeito passivo para a empresa associada Samello
Franshising Ltda., baixados da conta contábil de provisão para
devedores duvidosos, e apropriados posteriormente como custo do
imobilizado, acarretando um saldo devedor de R$1.168.812,08. (itens
5.21 a 5.25);
b) os itens 5.26 a 5.28 demostram que, em fevereiro e março de
2017, foram realizados diversos pagamentos a ex-sócios e outras
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
32
pessoas físicas correlacionadas no montante de R$ 4.003.156,35, e
que foram escriturados como “adiantamento a fornecedores”,
elevando o saldo da conta para R$ 4.085.486,91 em 06/03/2017 - em
30/10/2021, o saldo desta conta foi baixado como custo do
imobilizado Fazenda Sudamata;
c) os itens 5.29 a 5.31 mostram que, em 2021, os valores recebidos
referentes à venda do ativo Fazenda Sudamata totalizaram R$
14.345.291,20, conforme documentos apresentados pela adquirente
Elza Junqueira de C. Dias; o total de R$ 10.000.291,20 foram
reconhecidos como receita na Conta 3310200001 VENDA DE
IMOBILIZADO – TERCEIROS. Ainda, R$ 4.345.000,00 foram creditados
na Conta 2110800001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES, de modo que o
sujeito passivo dissimulou uma receita recebida com a geração de um
passivo fictício de mesmo valor.

Nesse contexto, é cediço que a aplicação da qualificação da multa não se tata de
opção facultada à autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Desse modo, não há como se desqualificar a multa de ofício aplicada, merecendo
reforma, nessa parte, o acórdão em reexame.
Igualmente, no que se refere à agravante, a consideração contida no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade – de que o não atendimento da fiscalizada às intimações e a não
apresentação de documentos não implicaram em prejuízo à fiscalização e que, portanto, deveria
ser afastada a penalidade – não há como subsistir.
A esse respeito, consta do item 3.1 do relatório fiscal que o sujeito passivo deixou
de apresentar, entre outros, os documentos comprobatórios do efetivo recebimento dos valores
relativos à venda do ativo Fazenda Rio Formoso, solicitados no TIPF, fato que ensejou diversas
diligências fiscais, entre as quais junto aos três adquirentes do imóvel rural, conforme os RPF
0120200202300029 (Elza Junqueira de Carvalho Dias), 0120200202300030 (Flávio de Carvalho
Dias) e 0120200202300031 (Gabriel de Carvalho Dias), com a intimação desses contribuintes para
apresentar os referidos documentos.
Ademais, conforme relatado nos itens 5.29 a 5.31, os documentos apresentados
pela adquirente Elza Junqueira de C. Dias possibilitaram à fiscalização a constatação da fraude
descrita na alínea “c”, do item 8 do termo.
Inolvidável, portanto, o obstáculo à fiscalização oposto pela autuada, ensejante de
um adicional de diligências pela autoridade autuante, e que acabaram por desvelar fraudes nas
escritas fiscais, a partir de documentos não apresentados pela fiscalizada.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.602 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720292/2023-96
33
Assim, deve ser restabelecida não somente a qualificação da multa de ofício, como
também o seu agravamento.
Entretanto, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689/23, que deu nova
redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada tem seu percentual limitado ao teto de
100%.
Assim, nos termos do art. 106, II, c, do CTN, que determina que “a lei aplica-se a ato
ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o percentual da multa
de ofício qualificada se limitar a 100%, em razão da retroatividade da legislação mais benéfica.
Por todo o exposto, deve ser dado parcial provimento ao recurso de ofício para
restabelecer o agravamento da multa e a sua qualificação, desta feita limitada ao teto de 100%.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso de ofício para
restabelecer o agravamento e a qualificação da multa de ofício; quanto aos recursos voluntários:
a) negar provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada e b) dar provimento parcial
ao recurso voluntário do coobrigado para excluí-lo do polo passivo da relação jurídico tributária;
ainda, por reduzir, de ofício, para 100% (cem por cento), o percentual da multa qualificada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1049
DF CARF MF
Original